Tribunal: TJMT
Processo: 1005940-72.2025.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005940-72.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Liminar, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVANTE), NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A - CNPJ: 05.289.374/0001-92 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EGCEL - COMERCIAL, FORMULADORA, IMPORTADORA E EXPORTADORA DE DERIVADOS DE PETROLEO S/A (TERCEIRO INTERESSADO), RICARDO AUGUSTO MARQUES VILAROUCA - CPF: 266.097.698-85 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. MANDADO DE SEGURANÇA. EFEITO SUSPENSIVO CONCEDIDO PELO STJ. ALEGAÇÃO DE PERDA DE EFICÁCIA NÃO APRECIADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo liminar concedida em mandado de segurança para suspender a exigibilidade de auto de infração fiscal. O agravante sustenta que o fundamento da liminar — efeito suspensivo concedido em tutela cautelar antecedente pelo STJ — teria perdido eficácia com o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial n. 2856597/MT, requerendo, assim, a revogação da liminar e a denegação da segurança.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a perda de eficácia da tutela cautelar concedida pelo STJ em razão do não conhecimento do Agravo em Recurso Especial compromete a validade da liminar concedida no mandado de segurança; (ii) estabelecer se tal argumento poderia ser apreciado pelo Tribunal, ante a ausência de manifestação do juízo de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão agravada observa a tutela cautelar antecedente concedida pelo STJ, que reconheceu a presença dos requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, justificando o efeito suspensivo ao agravo em recurso especial.

A alegação de perda superveniente da eficácia da decisão cautelar do STJ, em razão do não conhecimento do agravo, não foi objeto de apreciação pelo juízo de primeiro grau, inviabilizando sua análise em segundo grau sob pena de supressão de instância.

Inexistem fundamentos novos ou relevantes no agravo interno que justifiquem a modificação da decisão monocrática agravada, que deve ser mantida pelos próprios fundamentos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A validade de liminar concedida em mandado de segurança com base em efeito suspensivo deferido pelo STJ não pode ser revista em segundo grau com fundamento em alegada cessação superveniente da cautelar, quando tal matéria não foi enfrentada na origem.

Configura supressão de instância o exame, pelo tribunal, de tese não apreciada pelo juízo a quo.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300, 995; CF/1988, art. 105, III; CTN, art. 178.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tutela Cautelar Antecedente n. 478/MT, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 20.03.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1005940-72.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADO: NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

O agravante sustenta que, a decisão originária se baseou em efeito suspensivo deferido pelo STJ em sede de tutela cautelar antecedente, cuja eficácia, no entanto, teria cessado com o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2856597/MT.

Alega que, com a perda da eficácia da decisão cautelar proferida no âmbito do STJ, não subsiste o fundamento que deu amparo à concessão da medida liminar no
mandamus
, impondo-se sua revogação. Requer, assim, a retratação da decisão monocrática ou, subsidiariamente, o encaminhamento do recurso ao colegiado para provimento do agravo interno, com a consequente cassação da liminar deferida na origem.

Dessa forma, requer a retratação da decisão monocrática ou o julgamento colegiado para reforma da decisão e denegação da segurança.

Não houve apresentação de contrarrazões.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente, trata-se de

Recurso de Agravo Interno interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão monocrática proferida por esta Relatora, que NEGOU provimento ao recurso de agravo de instrumento apresentado pelo Recorrente.

Analisando a decisão agravada, vislumbra-se que, não merece acolhida a pretensão do Recorrente, consoante passo a declinar.

Extrai-se dos autos que, a parte Agravada impetrou o mandado de segurança de origem, objetivando, em caráter liminar, que o impetrado suspenda a exigibilidade do Auto de Infração n. 201531001022023151 e que, por consequência, se abstenha de praticar qualquer ato de cobrança e inscrição do crédito em dívida ativa. No mérito, pleiteia a confirmação da liminar e que seja declarado nulo o Auto de Infração discutido.

A liminar foi concedida, nos termos acima mencionados, ensejando a interposição de agravo de instrumento pelo Estado de Mato Grosso.

Esta Relatora negou provimento ao recurso por entender que (...)
a decisão agravada observou a decisão proferida pelo STJ, que concedeu efeito suspensivo ao agravo em recurso especial interposto pela Recorrida. Na ocasião, foram reconhecidos pelo STJ os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência, bem como a necessidade de suspensão da cobrança, para salvaguardar, provisoriamente, a utilidade do agravo em recurso especial interposto pela contribuinte.

Como citado, o STJ, nos autos de TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE Nº 478 – MT proferiu a seguinte decisão:

Trata-se de pedido de tutela provisória de urgência, interposto por NEOVG DERIVADOS DE PETROLEO S/A., objetivando a concessão de efeito suspensivo a recurso especial não admitido na origem, interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso assim ementado (fls. 567/568):

(...)

A requerente afirma que estão presentes os requisitos necessários à concessão do pedido. Acerca do fumus boni iuris, argumenta que há plausibilidade jurídica nas suas alegações, visto que configurada a ofensa aos arts . 178 do CTN e da Súmula 544/STF; 291, 292, 355, 369, 370, 489, § 1º, I, II, IV, V, VI, § 2º E § 3º, 926, 1.018, § 1º, do CPC/201; 397, 421 do Código Civil; 6ª Lei de Introdução as Normas do Direito Brasileiro; Lei Complementar Federal 24/75 e Lei Estadual Nº. 7.958/2003, Lei Complementar Estadual 631/2019. Quanto ao periculum in mora, assevera que ele está consubstanciado no fato de que houve lavratura de auto de infração e que “corre o risco de sucumbir por ter de paralisar suas atividades, prejudicando a sua função social e a própria sociedade mato-grossense (recolhimento de tributos, geração de empregos, etc.)” (fl. 7). No pertinente à insurgência quanto à inadmissibilidade do recurso especial, alega não incidir no caso as Súmulas 5 e7/STJ. Requer, assim, concessão da antecipação de tutela para conferir o efeito suspensivo ao agravo em recurso especial. É o relatório. Passo a decidir. Nos termos dos artigos 300 e 995 do CPC/2015, será concedida tutela provisória de urgência quando houver elementos que evidenciem a presença concomitante da probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A atribuição de efeito suspensivo a recurso dirigido a esta Corte, a fim de obstar a eficácia do acórdão recorrido, pode ser deferida pelo relator se, da imediata produção dos efeitos do julgado, houver risco de grave dano, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrado o fumus boni iuris, caracterizado, em juízo precário, pela probabilidade de provimento do recurso. Esta Corte, excepcionalmente, permite a concessão de efeito suspensivo a recurso especial ainda que inadmitido na origem, desde que demonstrada, além da presença cumulativa dos requisitos do periculum in mora e do fumus boni juris, a viabilidade de reversão do prévio juízo negativo de admissibilidade.

(...)

Observa-se que a requerente interpôs recurso especial, aduzindo violação dos arts. 178 do CTN; 291, 292, 355, 369, 370, 489, § 1º, I, II, IV, V, VI, § 2º E § 3º, 926, 1.018, § 1º, do CPC/201; 397, 421 do CC; 6º LINDB; LC 24/75. O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do agravo em recurso especial (fls. 218/288), no qual sustenta a não incidência das Súmulas 5 e 7/STJ. Nas razões da presente cautelar, afirma que estão presentes o fumus boni iuris e periculum in mora. Nota-se que o Tribunal de origem havia mantido o efeito suspensivo concedido pelo Juízo de primeiro grau, nos autos do agravo de instrumento 1017958-67.2021.8.11.0000 (fl. 158/182), reconhecendo a ilegalidade no ato de revogação do benefício fiscal, com fundamento no art. 178 do CTN e na Súmula n. 544 do STFl e na jurisprudência da Corte local. Embora no julgamento do recurso de apelação, fls. 566/652 , o Tribunal de origem tenha negado provimento ao recurso de apelação da requerente e revogado a liminar anteriormente concedida, entendo que se faz necessária a concessão do efeito suspensivo ora pretendido de modo a salvaguardar, provisoriamente, a utilidade do presente agravo em recurso especial. Dessa forma, em uma análise meramente perfunctória, entendo que estão presentes os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência ora requerida. Ante o exposto, defiro a tutela provisória requerida, a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo em recurso especial interposto pela requerente.

Com relação a alegação de que o
efeito suspensivo deferido pelo STJ em sede de tutela cautelar antecedente teria cessado com o não conhecimento do Agravo em Recurso Especial nº 2856597/MT, imperioso mencionar que a referida argumentação não foi apreciada pelo Magistrado de Primeiro Grau, impossibilitando esta Relatora de enfrentar, sob pena de supressão de instância.

Assim, por todo o relatado, não vislumbro plausibilidade nas alegações do Agravante a ensejar a modificação da decisão agravada, devendo ser mantida pelos próprios fundamentos.

Portanto, com base nos fundamentos supramencionados, conheço do recurso, mas
NEGO A ELE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão proferida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025